Tribunal: TJMT
Processo: 1010541-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento no. 1010541-63.2021.8.11.0000
RECORRENTE: VANGUARDA DO BRASIL S.A
RECORRIDO: RICARDO FIEDLER
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por VANGUARDA DO BRASIL S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso interposto pela parte recorrente, conforme ementa adiante destacada (ID 98858959):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE – REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PRECENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Além da ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, a matéria relativa a possibilidade de arbitramento de honorários, em caso de acolhimento parcial da impugnação, é pacífica na jurisprudência.
(TJ-MT AI no, Primeira Câmara de Direito Privado, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, Julgado em 17.08.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 105371973.
A parte recorrente alegou violação aos artigos 85, §2o, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, fulcrada nas seguintes teses:
(a) O acordão não enfrentou argumento relevante deduzido pela recorrente, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
(b) Não há que se aplicar o constante no artigo 85§2o do CPC pois não houve proveito econômico aferível ao recorrido, tendo em vista o valor da dívida é superior ao declarado incontroverso nos autos.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 109045653 e 108915030).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 109045653103254953).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos- Tema 410/STJ – Afastamento.
Em análise dos autos, observa-se que o órgão fracionário recorrido aplicou à causa o constante no Tema 410/STJ, no qual se fixou a seguinte tese:
O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.
Todavia, é possível extrair das razões recursais que a parte recorrente não impugnou a incidência do Tema 410/STJ em si (cabimento de honorários advocatícios em caso de acolhimento parcial da impugnação) e sim trouxe tese pela qual tenta, de outra forma, reverter a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, argumentando que não houve proveito econômico ao recorrido, já que o valor dívida que busca receber é superior ao incontroverso nestes autos.
Desta forma, como a tese lançada nas razões recursais não se relaciona com a aplicação do Tema 410/STJ, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil – Deficiência de fundamentação – Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora a parte recorrente tenha alegado violação ao 1.022, II, do CPC, não apontou de forma específica e individualizada o ponto omisso no acórdão, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
3-Da falta de dialeticidade (Súmula 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 85, §2o, do CPC, no qual a parte recorrente pretende afastar a condenação em honorários advocatícios ao argumento de que não houve proveito econômico aferível ao recorrido, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
Cabe neste agravo de instrumento verificar se há elementos para conceder a liminar pleiteada para atribuir o efeito suspensivo, como pretende a agravante.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, não se mostram relevantes os argumentos da agravante e também não está demonstrada a urgência que desafie a eventual concessão liminar de efeito suspensivo.
Destaque-se que na decisão agravada, o Juiz ao acolher a impugnação, o fez, tendo em vista que o agravado comprovou o excesso de execução, e além disso, o fato da exequente reconhecer o excesso, não impede a procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco a condenação ao pagamento dos honorários. Tal matéria é objeto de Recurso Repetitivo, no qual pacificou o entendimento sobre o cabimento dos honorários advocatícios em caso de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma dissociada dos fundamentos do acordão, porquanto não impugnou o fundamento de que o reconhecimento do excesso à execução não impede a procedência do cumprimento de sentença, tampouco a sua condenação em honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico, aqui entendido como aquele excessivamente cobrado.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Diante da não impugnação específica ao fundamento constante no aresto recorrido, resta prejudicada a análise recursal pela alínea “c” do artigo 105, inciso III da CF.
Ante o exposto inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça